Tribunal: TJSP
Processo: 1049056-65.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR – RESCISÃO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE – NÃO DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO DADO EM COMODATO – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 500,00, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, FIXADOS POR EQUIDADE EM R$ 1.500,00 – CABIMENTO DIANTE DA SIMPLICIDADE DA CAUSA - SENTENÇA MODIFICADA

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR – RESCISÃO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE – NÃO DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO DADO EM COMODATO – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 500,00, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, FIXADOS POR EQUIDADE EM R$ 1.500,00 – CABIMENTO DIANTE DA SIMPLICIDADE DA CAUSA - SENTENÇA MODIFICADA NESSE PONTO

RECURSO PROVIDO EM PARTE.